Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
Embargos declaratórios: providos para correção de erro material. É inadmissível a juntada de documento após o julgamento da apelação, quando não indicado impedimento para a juntada na fase própria. Gratuidade de justiça: ausência de interesse.